Tribunal: STF
Processo: ARE 1389097
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 6, fl. 4):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. IPVA SOBRE EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. a 3. omissis. 



    4. MÉRITO. 5. Nos termos do art. 155 da CF/88, é de competência dos Estados e Distrito Federal a criação do IPVA, não delimitando o alcance da expressão "veículos automotores" contida no inciso III.



    6. No Estado de Pernambuco, fora editada a Lei Estadual nº 15.603/2015, que, em seu art. 7º, VII, determinou a incidência de IPVA, na alíquota de 6% (seis por cento), para embarcações recreativas ou esportivas, inclusive jet ski.



    7. A jurisprudência pátria e o próprio STF têm entendido que a expressão “veículos automotores” não engloba embarcações e aeronaves, de modo que o referido tributo deve incidir apenas sobre automóveis e motocicletas.



    8. A tributação visada pelo Estado de Pernambuco sobre a embarcação de propriedade do apelado, nos termos da Lei Estadual nº 15.603/15, assim, revela-se descabida. 9. Apelo improvido à unanimidade”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega que o acórdão recorrido, ao vedar a possibilidade de incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves, viola o artigo 155, III, da CF/1988.



    Alega que, como a União não editou lei complementar estabelecendo normas gerais sobre o IPVA, o Estado de Pernambuco, no exercício de sua competência legislativa plena (art. 24, § 3º, da CF/1988), editou lei prevendo a incidência do tributo sobre aeronaves e embarcações, uma vez que estão abarcadas pela expressão “veículos automotores”.



    Aduz que a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves obedece, ainda, ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/1988).



    Por fim, ressalta que os precedentes desta SUPREMA CORTE, em que se baseia o Tribunal de origem, devem ser revistos, pois ultrapassados.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, de forma que incide a Súmula 286 do STF (Vol. 10).



    No Agravo, o Estado de Pernambuco refuta o óbice sumular referido (Vol. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que se pudesse transpor o referido óbice, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a expressão “veículos automotores” prevista no artigo 155, III, da Constituição Federal não abarca as aeronaves e as embarcações, de forma que sobre a propriedade desses bens não há incidência do IPVA. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1172327 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 23/10/2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. EMBARCAÇÕES E AERONAVES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1217485 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 20/9/2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. AERONAVES E EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DO RECURSO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO, QUANDO DA LEITURA DAS RAZÕES FOR POSSÍVEL INFERI-LA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 525382 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe. 12/3/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente